Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. COISA JULGADA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO.
1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte recorrida, de modo que deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida à apelada.
2 – Prejudicial de mérito. Decadência. Na forma do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo. Não sendo impugnada no momento oportuno, a decisão interlocutória que rejeita a alegação de decadência faz coisa julgada, não sendo possível rediscutir a matéria em sede de apelação.
3 – Contrato de compra e venda de veículo. Vício do produto. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. O vício existente no veículo consistia em perda de força do motor, para o que foi necessária retífica do cabeçote, troca de válvulas e tuchos, defeito que comprometiam a utilidade do bem, pois o tornava improprio ou inadequado pra o consumo, conforme dizeres da Lei. Ademais, era oculto, pois não podia ser constatado ao simples exame visual. É cabível a condenação do apelante na obrigação de indenizar. A indenização deve se limitar às peças que causaram o vício oculto no veículo.
4 – Responsabilidade Civil. Dano moral. Desvio Produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, “O desvio produtivo ocorre quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento ou falta dele, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas atividades, para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, quer seja de forma ativa, quer seja de forma omissiva, quando deixa de solucionar defeito que lhe cabe fazê-lo” (Acórdão 1776406, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 9/11/2023).
5 – Apelação conhecida e provida em parte.
wi